Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Trata-se de Reclamação interposta contra Acórdão da 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL que confirmou Sentença passada contra ele Reclamante. O Acórdão objeto da Reclamação tem o seguinte teor: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PACOTE TURÍSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGÊNCIA DE VIAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO CIRÚRGICO. CANCELAMENTO JUSTIFICADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 29.880,72 (vinte e nove mil oitocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos) a título de restituição dos valores desembolsados na compra de passagens aéreas. 2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de rescisão contratual. Narrou que adquiriu pacote de viagem para Europa no dia 16/07/22, para si e sua esposa, cujo voo de ida estava marcado para o dia 19/09/22 e retorno no dia 06/10/22. Pontuou que nos dias 05/09/22 e 19/09/22 teve que ser submetido a procedimentos cirúrgicos. Ressaltou que só estaria liberado para viajar a partir de 11/11/22, contudo, sua esposa também teve que realizar cirurgia de emergência em janeiro de 2023. Destacou que o quadro de saúde de sua cônjuge piorou, o que impossibilitou a remarcação da viagem. Acrescentou que, no início de 2024, procurou a empresa ré para informações sobre o pacote de viagens e lhe foi solicitada a entrega dos laudos médicos, entretanto, não obteve resposta. 3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67754198). Foram oferecidas contrarrazões (ID 67754203). 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. As questões trazidas para conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de ilegitimidade passiva da recorrente, nos limites da responsabilidade civil aplicada ao caso quanto ao dano material reclamado. 6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que é uma agência de viagem, mera intermediadora de passagem, enquanto a fornecedora do serviço final é a companhia aérea. Destacou que não possui ingerência nas condições de reembolso e regras tarifárias, já que só comercializa o serviço. Observou que não se deve confundir os serviços de venda de passagens aéreas e de pacote turístico e que, no caso em comento, houve tão somente a venda dos bilhetes aéreos. Frisou que não é razoável que lhe seja atribuída a responsabilidade solidária em razão do pedido de reembolso rejeitado exclusivamente pela companhia aérea. Destacou que não se verifica evento danoso de sua parte capaz de caracterizar a responsabilidade civil, já que os valores despendidos se encontram em posse da empresa aérea, não havendo qualquer ingerência, de sua parte no que diz respeito à política de devolução de valores. Ressaltou que o seu serviço de venda de passagens foi devidamente prestado, não podendo responder por uma atividade não descrita no seu contrato social. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reconhecer a ilegitimidade passiva. Caso não seja este o entendimento, que seja afastada a responsabilidade civil, eis que o ocorrido se deu por culpa exclusiva de terceiro. 7. A legitimidade das partes na ação deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre os envolvidos. Conforme narrado pela própria recorrente em sede recursal, esta participou da relação de consumo como intermediadora da venda de passagem aérea e obteve proveito econômico. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 8. Conforme jurisprudência do STJ, as agências de viagens e empresas similares respondem solidariamente apenas quando intermedeiam a comercialização de pacotes de viagens. Nas situações que as empresas comercializam apenas a venda de passagem aérea, não respondem de forma solidária por eventual falha na prestação do serviço de transporte (REsp n. 1.926.485, Ministro Raul Araújo, DJe de 02/06/2021). 9. No presente caso, entretanto, o que se verifica dos documentos acostados aos autos (ID 67754174) é que a recorrente realizou a venda de pacote turístico com passagem aérea e hospedagem. Embora a empresa tenha separado os valores de hospedagem, traslado e passeios da venda das passagens internacionais, tal fato não afasta a venda do pacote turístico único. A alegação da recorrente de que os valores pagos no âmbito do contrato de venda de passagens aéreas foi efetuado diretamente em favor da companhia aérea não prospera, conquanto o contrato de ID 67754174 (p. 3) comprova que os valores foram depositados em favor da agência, restando nítido caráter de solidariedade da obrigação. 10. Não é exigível ao consumidor que ingresse com ação judicial contra todos os coobrigados, sendo que, em caso de condenação, poderá o devedor solidário demandar dos demais em ação de regresso, na qual poderá ser discutida a alegada culpa em relação aos fatos. Conforme relatórios médicos anexados na inicial (ID 67754175 até ID 67754178), tanto o autor quanto sua esposa passaram por tratamento médico neurocirúrgico e ortopédico, respectivamente, o que demonstra o caráter excepcional, e justifica o direito à restituição do valor pago. Sentença mantida. 11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” Expõe a Reclamante que o Acórdão, ao confirmar Sentença que o condenou, contraria frontalmente a orientação pacífica do STJ. Aduz que “o próprio acórdão recorrido reconheceu a existência de jurisprudência consolidada do STJ que afastaria a responsabilidade da agência de viagens em caso de venda exclusiva de passagens aéreas, mas deixou de aplicá-la sob o argumento de que a Reclamante teria vendido um pacote turístico único. Tal entendimento, data máxima vênia, não se sustenta diante dos fatos incontroversos dos autos.” Requer, assim, a procedência da reclamação, “para que seja cassado ou reformado o acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial Cível do DF nos autos do Recurso Inominado no 0763073-45.2024.8.07.0016, afastando-se a condenação imposta à Reclamante. Em consequência, pede-se que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da ora Reclamante (Yume Turismo Ltda.) ou, sucessivamente, a inaplicabilidade de responsabilidade solidária em relação a ela no caso em tela, excluindo-a do polo passivo da ação originária e remetendo a responsabilidade pelo reembolso das passagens aéreas exclusivamente à companhia aérea transportadora (TAP).” É o relatório. Decido. A "Reclamação" é cabível em tese, segundo os dispositivos a seguir transcritos: CPC: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Regimento Interno do TJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)" Por fim, a competência para apreciar a Reclamação é da Câmara de Uniformização do Tribunal: Regimento Interno do TJDFT Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) No que tange a acórdãos proferidos pela Turma Recursal em contrariedade a precedentes do STJ, o cabimento de reclamação está disciplinado na Resolução 03/16 do STJ e no artigo 196, IV, do Regimento Interno deste TJDFT, cujo teor destaco: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016). Oportuno esclarecer que precedentes, para fins de Reclamação, são aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Código de Processo Civil, de superior hierarquia, proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. Ocorre que, no caso, a parte não apontou nos presentes autos contrariedade a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou jurisprudência sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência a respeito do tema em julgamento na instância de origem. A Reclamação, como se sabe, não é sucedâneo recursal. Visa apenas zelar pela segurança jurídica de observância aos precedentes vinculantes e afastar aquele julgado que os tenha contrastado, inobservado ou ignorado. Não há espaço, nesse instrumento jurídico, para análise de interpretação de circunstâncias fáticas ou revolvimento de provas. A propósito, confira-se: “RECLAMAÇÃO (...) A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ?l?, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl 4381 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2011, DJe-150 DIVULG 04-08-2011 PUBLIC 05-08-2011 EMENT VOL-02560-01 PP-00059) (g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL - PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA SELIC - NÃO INCIDÊNCIA - RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é suficiente para supedanear o ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 176/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que indefere a petição inicial mantida.” (Acórdão 1356975, 07133825220208070000, de minha Relatoria, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dentro da dinâmica estabelecida para o Sistema Processual dentro dos tribunais, a apreciação pelo órgão competente passa, primeiro e em fase anterior, por uma análise feita pelo Relator para verificar se o pedido atende aos requisitos mínimos e formais para que mereça ser submetida à análise do Colegiado. Essa análise cabe ao Relator do processo, evitando que o órgão colegiado seja sobrecarregado com questões que devem ser de plano constatáveis para o prosseguimento do recurso, da ação originária ou de incidente. Sendo assim, sem que haja subsunção imediata da questão de que cuida o acórdão reclamado e alguma tese fixada em precedente qualificado, e considerando que a Reclamação não pode ser transformada em sucedâneo recursal, impõe-se o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, Custas "ex-lege". Intime-se. Brasília, 19 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator